Tribunal: TJBA
Processo: 8008869-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008869-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JAILTON GUEDES

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA EM CONTAS DE ÁGUA.
MANUTENÇÃO DE FATURAMENTO EXORBITANTE APESAR DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor em razão de cobrança abusiva em contas de água. A sentença determinou o refaturamento com base na média histórica de consumo e fixou indenização de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) as cobranças impugnadas decorrem de consumo efetivo ou configuram falha na prestação do serviço;

(ii) é devida a indenização por danos morais diante da reiteração das cobranças abusivas e da ameaça de suspensão do fornecimento, mesmo após decisão judicial anterior.

III. Razões de decidir

A súbita elevação do consumo para mais de 100 m3, sem justificativa técnica e em contraste com a média anterior de até 6 m3, evidencia falha na prestação do serviço.

A EMBASA não comprovou erro do consumidor ou alteração no padrão de uso que justificasse o aumento do consumo, não se desincumbindo do ônus da prova.

Aplicável a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo legítima a determinação de refaturamento com base na média histórica de consumo.

O descumprimento de decisão judicial anterior e a persistência das cobranças abusivas configuram violação à dignidade do consumidor e justificam a indenização por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 é proporcional, observando os critérios da razoabilidade e da jurisprudência consolidada no TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8008869-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e como apelado
JAILTON GUEDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02